Tribunal: TJBA
Processo: 0001154-22.2011.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001154-22.2011.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DOMINGOS DE MATOS

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. LAUDO COM NATUREZA DECLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

O direito ao adicional de insalubridade encontra fundamento constitucional no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, parágrafo 3º, da Carta Magna, possuindo previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo técnico comprobatório, tal orientação deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Quando o próprio ente público elabora laudo técnico reconhecendo a insalubridade da atividade e, posteriormente, passa a pagar o adicional ao servidor, configura-se reconhecimento administrativo expresso da condição insalubre do trabalho desenvolvido.

A ausência de comprovação de alteração nas condições de trabalho do servidor durante o período reclamado, associada ao reconhecimento administrativo posterior da insalubridade, conduz à conclusão de que as condições insalubres já existiam anteriormente à formalização do laudo técnico.

A insalubridade não é condição criada pelo laudo técnico, mas realidade fática preexistente que o laudo se limita a atestar e documentar, possuindo, portanto, natureza declaratória e não constitutiva.

Não se trata de emprestar efeitos retroativos ao laudo para criar direito novo, mas de reconhecer que a condição insalubre já existia e foi omitida pelo ente público, que tardiamente documentou a situação e implementou o pagamento.

O ente público não pode se beneficiar de sua própria inércia em elaborar tempestivamente o laudo técnico ambiental, prejudicando o servidor que efetivamente laborou em condições insalubres sem receber a contraprestação devida.

A condenação judicial ao pagamento de verba devida a servidor público não configura criação de nova despesa sem prévia dotação orçamentária, mas reparação de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor e indevidamente suprimido.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001154-22.2011.8.05.0109, da Comarca de Irará, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e apelado JOSÉ DOMINGOS DE MATOS.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salv
ador, .